Tribunal: CARF
Processo: 10830.005392/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.005392/2010-64
ACÓRDÃO
1001-003.405 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULISTA LAJEADO ENERGIA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2005
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECER
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
A inovação de matéria no Recurso Voluntário causa supressão de instância
e, por consequência, impossibilita o CARF de conhece-las.
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA. APLICADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO
CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda
que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, nos
termos da Súmula CARF no. 178.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 8 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.405 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005392/2010-64
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
74.678, proferido em 19 de Setembro de 2017, pela 7a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A DRF de Campinas- SP lavrou os Autos de Infrações- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e Contribuição Social s/ Lucro Líquido, cujos dados seguem abaixo e-fls. 4/22:
“AUTO DE INFRAÇÃO Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica Em procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado,
efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926 do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999),
tendo em vista que foram apuradas as infração (ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001- FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO Conforme Termo de Verificação em anexo, que
ora faz parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
31/12/2005 R$ 37.747,92 75,00
Enquadramento Legal Art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99.
002- MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA Conforme Termo de Verificação em anexo, que ora faz parte
integrante deste Auto de Infração.
Data Valor Multa Isolada
31/12/2005 R$ 326.758,59
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.405 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005392/2010-64
3
Imposto de Renda Pessoa Jurídica Art. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II,
alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07
c/c art. 106, inciso II, alínea “c” da Lei no 5.172/66.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO Contribuição Social s/ Lucro Líquido
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social Em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente
Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999), tendo em vista que
foram apuradas as infração (ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
001- INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO/ DECLARAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO Conforme Termo de
Verificação em anexo, que ora faz parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador Ocorrência Valor Tributável ou Contribuição Multa (%)
31/12/2005 R$ 100,00 75,00
Enquadramento Legal Art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99.
002- MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE A BASE ESTIMADA Conforme Termo de Verificação em anexo, que ora faz
parte integrante deste Auto de Infração.
Data Valor Multa Isolada
31/12/2005 R$ 82.609,62
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social Art. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no
9.430/96 alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea “c”
da Lei no 5.172/66.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.405 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005392/2010-64
4
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
(...)
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
CONCLUSÃO
10. Os valores do IRPJ e da CSLL apurados na presente ação fiscal foram objeto de
lançamento de oficio, com os devidos acréscimos legais, constituindo-se o Crédito
Tributário nos termos do art. 142 do CTN, conforme discriminado no Auto de
Infração do qual o presente Termo é a parte integrante.
11. A presente ação fiscal restringiu-se a revisão das DIPJ, em confronto com as
DCTF apresentadas a SRF, relativas aos anos- calendários de 2005. Fica, portanto,
ressalvado o direito de a Fazenda Nacional fazer verificações posteriores e cobrar
o que for devido em razão dos fatos, circunstâncias e elementos não verificados
e/ou não conhecidos nesta oportunidade.
12. E, para constar e surtir todos os efeitos da lei, foi lavrado o presente Termo,
em três vias de igual forma e teor, assinadas pelas Auditoras- Fiscais da Receita
Federal do Brasil, e pelo contribuinte, através de representante legal, que neste
ato recebe uma das vias.
(...)
TERMO DE ENCERRAMENTO
(...)
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima
identificado, onde foram constatadas as irregularidades mencionados nos
Demonstrativos de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, em relação ao
ano- calendário de 2005.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
Crédito Tributário Apurado IRPJ- Imposto de Renda Pessoa Jurídica 410.664,66
CSLL- Contribuição Social s/ Lucro Líquido 82.831.90
TOTAL
493.496,56
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.405 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005392/2010-64
5
A Contribuinte informou que a D. Autoridade incorreu em grave nulidade
relativamente à falta de indicação da norma tributária supostamente infringida pela mesma.
Destacou que foi alegado que a mesma supostamente recolheu valores insuficientes de CSLL e
IRPJ competência dezembro, do ano- calendário de 2005.
Asseverou que a D. Autoridade efetuou o lançamento de ofício dos valores de R$
37.747,92 relativo ao IRPJ e de R$ 100,00 de CSLL ambos referentes ao ano de 2005 e que aplicou
a multa de 75% sobre o valor de IRPJ no montante de R$ 37.747,92 e também sobre a diferença
de CSLL no montante de R$ 100,00 e que adicionalmente aplicou percentual de multa de 765%
sobre o principal de IRPJ, que resultou em um montante de R$ 326.758,59 a recolher e de 8,250%
sobre o valor da CSLL apurada que resultou em um montante de R$ 82.609,62.
Sustentou que o percentual das multas aplicada caracterizam-se como puramente
confiscatórios e ilegais.
Pontuou que a multa deve ser proporcional a infração cometida e no caso em tela a
mesma não cometeu qualquer infração e que a D. Autoridade julgou por aplicar percentuais de
multas de 765% e 8,250% que além de serem incabíveis e inaceitáveis, violam o direito de
propriedade da mesma ao ofender abusivamente o seu patrimônio , vez que a mesma recolheu os
montantes de IRPJ e CSLL, competência dezembro de 2005 aos cofres públicos, conforme
comprova na impugnação, não cabendo-lhe nenhuma imputação de multa exigida isoladamente.
Aduziu que é imprescindível a revisão da autuação no tocante à multa, ilegal e
ofensiva e que no tocante aos juros de mora, a jurisprudência tem reconhecido a inaplicabilidade
da Taxa Selic aos créditos tributários.
Pleiteou que seja conhecida a nulidade da autuação e no mérito, caso não seja
acolhida a preliminar de nulidade, que seja cancelada a exigência do lançamento do crédito
tributário imposto no auto de infração.
Pugnou por fim, que sejam canceladas as multas e os juros de mora, com o
consequente arquivamento do processo administrativo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-74.678- DRJ/BHE

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a procedente em parte (e-fls.
139/150).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 160/178), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10830.005392/2010-64
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.405 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005392/2010-64
6
ACÓRDÃO 02-74.678 - 7a TURMA DA DRJ/BHE
PAULISTA LAJEADO ENERGIA S.A. (“LAJEADO”), concessionária de serviços
públicos federais, inscrita no CNPJ sob no 03.491.603/0001-21, já qualificada nos
autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO em epígrafe, vem, respeitosamente,
perante Vossa Senhoria, por seus advogados infra-assinados (doc. 01), interpor o
competente R E C U R S O V O L U N T Á R I O com fundamento no disposto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e no § 10 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
requerendo que esta D. Autoridade receba, processe e encaminhe o presente
apelo ao E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF) para
julgamento.
E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF)
C. CÂMARA JULGADORA
I. BREVE HISTÓRICO
No exercício de 2006, ano-calendário de 2005, a LAJEADO efetuou a apuração do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL por estimativa e, em dezembro/05, por balanço de
suspensão ou redução do imposto, o que resultou em um IRPJ a pagar e
devidamente pago de R$ 653.517,17 e devidamente uma CSLL a pagar e paga de
R$ 165.219,24.
Contudo, a I. Fiscalização não concordou com os valores recolhidos, em 05.05.10 e
autuou a LAJEADO para exigência de: (i) IRPJ (R$ 37.747,92) e CSLL (R$ 100,00),
acrescidos de multa de ofício e juros por suposto não pagamento dos tributos no
ajuste anual; e (ii) multa isolada por não recolhimento de estimativa em relação
ao IRPJ (R$ 326.758,59) e à CSLL (R$ 82.609,52) de dezembro de 2005, nos valores
respectivos de R$ 653.517,17 (IRPJ) e R$ 165.219,24 (CSLL).
Em sede de Impugnação, a LAJEADO demonstrou a correta apuração dos tributos
e recolhimentos das estimativas por meio de DARFs, declaração de compensações
e IRRF, bem como demonstrou que a exigência de multa isolada ocorreu
posteriormente ao encerramento do período de apuração e recolhimento do IRPJ
e da CSLL.
Quando do julgamento do Acórdão 02-74.678, proferido pela 7a Turma da
DRJ/BHE, restou reconhecida a exatidão da apuração do imposto de renda e dos
recolhimentos totais, o que resultou na improcedência das exigências de IRPJ e de
CSLL decorrentes da suposta falta de pagamento no ajuste anual. Contudo,
considerando que as estimativas por balanço de suspensão e redução de
dezembro de 2005 somente foram liquidadas em 31.03.06, quando também
houve, por consequência, a liquidação do IRPJ e da CSLL referente ao ano de 2005
(ajuste anual), a DRJ entendeu que não houve o recolhimento das estimativas de
IRPJ e de CSLL e, assim, manteve a exigência da multa isolada de 50%.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.405 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005392/2010-64
7
Todavia, a manutenção da exigência de multa isolada quando esta for lançada
após o encerramento do exercício não vem sendo admitida por este E. Conselho,
o que demanda, pois, o provimento do presente Recurso Voluntário.
II. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO E DE DESTE
RECURSO VOLUNTÁRIO
O tema em debate não representa novidade e muito menos é de grande
complexidade, já tendo sido amplamente debatido neste E. Conselho e de forma
favorável aos contribuintes para afastar a multa isolada sobre o valor das
estimativas não recolhidas quando lançada tão somente após o encerramento do
período.
Todavia, antes de trazer a colação às decisões proferidas por este E. Conselho que
sustentam o pleito da LAJEADO, é necessário destacar que: (i) o auto de infração
pretendeu a cumulação de multa de ofício por suposta insuficiência de
pagamento no ajuste anual, bem como multa isolada por suposta falta no
recolhimento das estimativas; (ii) o lançamento (auto de infração) somente
ocorreu após o encerramento do período de apuração; (iii) a exigência de IRPJ e
de CSLL decorrente do ajuste anual foi cancelada pela DRJ, o que, por
consequência, valida a apuração e extinção dos referidos tributos cujo fato
gerador ocorreu em 31.12.05; e (iv) não houve falta de recolhimento das
estimativas, quando muito, mero recolhimento em atraso.
Pois bem, colocadas as premissas relevantes para o presente caso, tem-se que a
exigência de multa isolada por suposta falta de recolhimento das estimativas não
deverá prevalecer na medida em que: (a) somente constituída/lançada após o
encerramento do período de apuração; (b) após o encerramento do período de
apuração não remanesceu qualquer valor de IRPJ e de CSLL a pagar, o que foi
confirmado pela própria decisão a quo; e (c) em se entendendo pelo recolhimento
em atraso dos valores apurados em dezembro de 2005 de IRPJ (R$ 653.517,17) e
de CSLL (R$ 165.219,24) devidos em janeiro/06, há se reconhecer, no mínimo, que
houve o pagamento voluntário antes de qualquer fiscalização em 31.03.06, o que
implica na aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea).
Nesta medida, primeiramente, faz-se necessário trazer à colação as reiteradas
decisões deste E. Conselho no sentido de se afastar a multa isolada quando
lançada após o encerramento do período de apuração, ainda mais quando não há
IRPJ ou CSLL devidos, tal como reconhecido pela decisão a quo. Confira-se:
(...)
Perceba-se, pois, que uma vez demonstrado e reconhecido no próprio Acórdão a
quo que o IRPJ e a CSLL foram devidamente recolhidos, não existindo qualquer
saldo devedor; e que o Auto de Infração somente foi lavrado após o
encerramento do período, não há que se falar na aplicação de multa isolada sobre
supostos não recolhimentos de estimativa.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.405 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005392/2010-64
8
Ademais, no caso em exame, tem-se, também, que na origem o auto de infração é
nulo ou, no mínimo improcedente, na medida em que pretendeu a exigência de
multa de ofício por suposto não pagamento do IRPJ e da CSLL no ajuste anual e,
cumulativamente, a imposição de multa isolada por suposto não recolhimento da
estimativa, o que contraria a Súmula CARF no 105, in verbis:
(...)
Para encerrar o argumento, destaca-se que valor apurado em dezembro de 2005
por balanço de redução ou suspensão, como indicado no próprio Acórdão a quo
foi objeto de pagamento em 31.03.06 com juros, o que, no mínimo, demandaria a
aplicação do instituto da denúncia espontânea nos termos do art. 138 do Código
Tributário Nacional, eis que, como apontado pela própria fiscalização e pela
decisão a quo, os valores de estimativa não foram declarados na DCTF referente
ao período de dezembro de 2005.
Nesse sentido, confira-se o excerto do acórdão proferido pela Primeira Seção do
C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo, na forma do
artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, que definiu os limites de aplicação do
instituto da denúncia espontânea, os quais se enquadram perfeitamente aos fatos
aqui noticiados, in literis:
(...)
Anote-se que, diante de tal decisão, resolveu o próprio Fisco Federal reconhecer o
entendimento acima pacificado C. STJ no que tange ao instituto da denúncia
espontânea. Assim, a Coordenação do Sistema de Tributação (“COSIT”) da Receita
Federal do Brasil, emitiu a Nota Técnica n' 19/2012, que autoriza a revisão de
ofício pela Administração Tributária quanto aos lançamentos de multa de mora
quando se verificar a ocorrência de denúncia espontânea:
(...)
Conclui-se, portanto, que ainda que se entendesse pelo atraso no pagamento da
estimativa (balanço de suspensão ou redução) e pela aplicação de multa de
qualquer natureza, considerando que as estimativas não foram declaradas em
DCTF referente ao período de dezembro/05, mas recolhidas com juros em
31.03.06, tem-se, na hipótese, o reconhecimento da aplicação do art. 138 do CTN
e a impossibilidade de imposição de multa.
Desta feita, ainda que se sustentasse a aplicação de multa de ofício ou de mora
pelo não recolhimento tempestivo da estimativa de dezembro de 2005 ou, ainda,
da própria multa isolada, em razão do recolhimento integral do IRPJ e da CSLL de
2005 antes de qualquer procedimento de fiscalização, não há que se falar na
exigência de qualquer penalidade.
III. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, só resta a esta RECORRENTE requerer o provimento do
seu Recurso Voluntário, a fim de que seja reformado o Acórdão a quo e, por
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.405 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005392/2010-64
9
consequência, determinada a improcedência do Auto de Infração, afastando-se as
multas isoladas pelo suposto não recolhimento das estimativas por balanço de
redução ou suspensão de IRPJ e de CSLL apuradas em dezembro de 2005.
Termos em que, Pede Deferimento.
Campinas, 01 de novembro de 2017”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente litigio no processo é o lançamento de ofício da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa mensal de IRPJ e CSLL para o mês de dezembro do ano-calendário de
2005.

Do Auto de Infração

Insta destacar, que a autoridade fiscalizadora constatou que a Recorrente, optante
pelo lucro real anual, apurou estimativa mensal de IRPJ (código de receita 6378) e CSLL (código de
receita 6094) no mês de dezembro do ano calendário de 2005, sujeitando-se ao lançamento de
ofício da multa isolada prevista no inciso II, alínea “b” do artigo 44 da Lei no. 9.430/96.
Do acórdão proferido pela DRJ A autoridade julgadora de 1o. Instância decidiu que:
“(...)
Os pagamentos efetuados nas importâncias de R$ 653.516,16 e R$ 165.219,23,
sob os códigos de receita 2430, fls. 85, e 6773, fls. 124, correspondem,
respectivamente, a IRPJ- PJ Obrigadas ao Lucro Real- Entidades não Financeiras-
Declaração de Ajuste e CSLL- Demais Pessoas Jurídicas- Declaração de Ajuste.
Nos mencionados pagamentos, não há recolhimento de multa de mora, apenas
de juros de mora, sob os códigos de receita 2807 (IRPJ- Juros) e 9443 (CSLL- Juros).
Os juros de mora arrecadados, R$ 14.050,61 (2807) e R$ 3.552,21 (9443),
decorrem da aplicação, acumulada mensalmente, da taxa Selic de 1,15% para o
mês de fevereiro de 2006 e 1,00% para o mês de março de 2006. Aplicando-se o
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.405 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005392/2010-64
10
percentual de 2,15% sobre o montante de R$ 653.517,16, alcança-se a
importância de R$ 14.050,61.
Os cálculos discriminados no parágrafo anterior, nos termos do § 2o do art. 21 da
Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, adotados pelo fiscalizado, demonstram
que a arrecadação foi realizada como se fosse saldo do imposto apurado em
31/12/2005 e, de maneira alguma, como se fosse estimativa.
(...)
Desse modo, devem ser mantidas as multas isoladas lançadas de ofício”.
Inovação- Matéria não suscitada na Impugnação

As alegações da Recorrente de aplicação do art. 138 do CTN e a impossibilidade de
multa, não devem ser conhecidas vez que são inéditas, isto é, não foram ventiladas na
Impugnação por ocasião do julgamento de primeira instância.
Na impugnação apresentada, as alegações da contribuinte cingiram a nulidade do
auto de infração, a abusividade da multa isolada e da multa de ofício e que as mesmas possuem
natureza confiscatória, bem como a ilegalidade dos juros imputados a taxa Selic são ilegais.
No entanto, no recurso voluntário, a recorrente apresentou uma nova alegação,
pleiteando a aplicação do art. 138 do CTN e a impossibilidade de imposição de multa, senão
vejamos:
A Contribuinte, em sede recursal, sustentou que “conclui-se, portanto, que ainda
que se entendesse pelo atraso no pagamento da estimativa (balanço de suspensão ou redução) e
pela aplicação de multa de qualquer natureza, considerando que as estimativas não foram
declaradas em DCTF referente ao período de dezembro/05, mas recolhidas com juros em
31.03.06, tem-se, na hipótese, o reconhecimento da aplicação do art. 138 do CTN e a
impossibilidade de imposição de multa”.
Alegou que “(...) ainda que se sustentasse a aplicação de multa de ofício ou de mora
pelo não reconhecimento tempestivo da estimativa de dezembro de 2005, ou, ainda, da própria
multa isolada, em razão do recolhimento integral do IRPJ e da CSLL de 2005, antes de qualquer
procedimento de fiscalização, não há que se falar na exigência de qualquer penalidade”.
Pois bem.
Como se observa, houve inovação de alegações entre a impugnação apresentada na
primeira instância e as razões recursais sustentada na segunda instância.
Ou melhor, foi apresentada uma nova matéria a ser enfrentada por esta Egrégia
Turma, assim, pode-se concluir que as novas razões apresentadas em sede recursal estão
preclusas.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.405 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005392/2010-64
11
“Assunto: Obrigações Acessórias Ano-calendário: 2000.
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM
INSTÂNCIA A QUO. A análise do contexto fático exposto no Recurso Voluntário é
discrepante àqueles argumentos apresentados em sede de Impugnação, razão
pela qual resta configurada a preclusão consumativa. Recurso Voluntário Não
Conhecido.
(Processo: 10925.000090/2006-64. Primeira Seção. 03.04.2018)”.

Da Multa Aplicada

No entendimento da Recorrente a multa isolada prevista no inciso II, do art. 44 da
Lei no. 9.430/96 não seria aplicável em decorrência do pagamento integral realizado de
estimativas de IRPJ e CSLL, antes do início da fiscalização nos termos do art. 138 do CTN”.
No entanto, cabe destacar, que tal entendimento não merece prosperar.
Isto porque ao longo do ano-calendário o contribuinte que optar pela apuração
anual do imposto de renda deve proceder a apuração da estimativa devida com base na receita
bruta ou em balanço de suspensão ou redução. Assim, as estimativas devem ser recolhidas, senão
ficam sujeitas ao lançamento da multa isolada de 50% como no caso em litigio.
Deve-se destacar que o referido comando legal está previsto na alínea “b”, II, do
art. 44 da Lei no. 9.430/96, senão vejamos:
“Art. 44. Nos casos de lançamentos de oficio, serão aplicadas as seguintes multas
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
II- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
(...)
b) na forma do art. 2 deste Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro liquido, no ano- calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.405 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005392/2010-64
12
Desta feita, pode-se concluir que a alínea “b” do inciso II do art. 44 deixa claro que a
multa isolada deverá ser exigida, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa da contribuição social sobre o lucro líquido.
Neste diapasão, a Súmula CARF no 178 cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)”.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscal, senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2002 MULTA ISOLADA: POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM
APURAÇÃO DE BASE NEGATIVA.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano- calendário, e mesmo se o
sujeito passivo apurar base negativa no ajuste anual. Posição firmada pela CSRF.
BALANCETES DE SUSPENSÃO/ REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A falta de transmissão dos balanços no Livro Diário não justificam, por si só, a
cobrança da multa isolada Entretanto, o presente caso se refere à inexistência
desses balancetes por ocasião do lançamento da correspondente multa isolada. O
lançamento foi ultimado em 08/09/2004, sendo que os balancetes só foram
elaborados em 20/09/2004. Ademais, os elementos probatórios apresentados
pela Recorrente não são suficientes a comprovar não ser devida a multa isolada
no ano calendário de 2002.
(Acórdão no. 1401-006.631, 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária, Sessão de 15/08/2023).

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano- calendário: 2005
NULIDADE: CAPITULAÇÃO LEGAL EM DISPOSITIVOS DISTINTOS COM IGUAL
CONTEÚDO NORMATIVO.
A capitulação da multa isolada adotada no Auto de Infração, no artigo 957 do
RIR/99, embora a princípio aparente conflitar com a capitulação legal do Termo
de Verificação Fiscal (art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96) não é causa de nulidade,
pois o conteúdo normativo do primeiro dispositivo não foi alterado pela redação
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.405 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005392/2010-64
13
adotada no segundo, remanescendo hígida a fundamentação legal adotada pela
autoridade autuante.
MULTA ISOLADA. POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano- calendário.
(Acórdão no. 1401-006.428, 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária, Sessão de 15/03/2023)”.
Assim, se a apuração do IRPJ e da CSLL do final do período, no caso de tributação
anual, só é realizado em 31 de dezembro e informada na DIPJ e como a autoridade fiscal utiliza a
DIPJ para confrontar a estimativa apurada com a estimativa confessada/recolhida em DCTF, caso
fosse aplicado o entendimento da Recorrente que a multa isolada só poderia ser aplicada até o
final do ano-calendário, a multa isolada nunca iria ser aplicada, fazendo letra morta da lei, o que
evidentemente não se admite.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 338
DF CARF MF
Original